Tribunal: TJDFT
Processo: 0710551-81.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710551-81.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, TELEFONICA BRASIL S.A., WALDSTON SABINO DOS SANTOS, LOURDES ALVES CAMPOS DOS SANTOS RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Intimem-se NEOENERGIA E TELEFONICA S/A para que se manifestem, em 5 (cinco) dias úteis, acerca da petição e documento de ID 61826671. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora